Tribunal: TJMT
Processo: 1015287-32.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015287-32.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), RAFAELLE PAIVA DE SOUZA - CPF: 059.869.711-08 (EMBARGANTE), UNIAO RECAPADORA DE PNEUS LTDA - CNPJ: 30.626.037/0001-90 (AGRAVADO), GENESIS AQUICULTURA LTDA - CNPJ: 27.855.365/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

RAFAELLE PAIVA DE SOUZA

EMBARGADO(S):
UNIAO RECAPADORA DE PNEUS LTDA

EMEN
TA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. MULTA AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por parte vencida em face de acórdão que negou provimento ao recurso e manteve integralmente a decisão recorrida, sob alegação de omissão quanto ao valor efetivamente bloqueado nos autos, supostamente inferior ao limite legal de quarenta salários-mínimos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de analisar o valor do bloqueio judicial, conforme apontado pela embargante.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões postas, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O recurso revela inconformismo com o mérito do julgado, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão da matéria já decidida.

5. Inviável a imposição de multa por litigância de má-fé, diante do uso regular da via recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, salvo se verificada omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorreu na espécie."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RAFAELLE PAIVA DE SOUZA
contra o acórdão de ID nº
293210368
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recu
rso, mantendo-se a decisão fustigada em sua integralidade.

A parte embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à análise do valor efetivamente bloqueado nos autos, o qual é inferior a quarenta
salários-mínimos
.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente.

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões no ID
295656858
, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pela condenação do embargante em multa por litigância de má-fé, conforme prevê o artigo 1.026, § 2º.

É o
relatório
.

Sebastião
de
Arruda
Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

RAFAELLE PAIVA DE SOUZA

EMBARGADO(S):
UNIAO RECAPADORA DE PNEUS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RAFAELLE PAIVA DE SOUZA
contra o acórdão de ID nº
293210368
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se a decisão fustigada em sua integralidade.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE(S): RAFAELLE PAIVA DE SOUZA

AGRAVADO(S): UNIAO RECAPADORA DE PNEUS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos em conta bancária da agravante, sob o fundamento de que não restou comprovada a origem salarial dos montantes penhorados, razão pela qual rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que a impenhorabilidade alegada não se presume, cabendo à parte executada comprovar de maneira inequívoca a origem dos valores bloqueados, o que não ocorreu no caso dos autos. Fundamentou que a simples juntada de holerite e extrato genérico não é suficiente para demonstrar que os valores constritos possuem natureza alimentar ou se enquadram na hipótese do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil.

O recorrente sustenta que os valores penhorados são oriundos de verbas de natureza salarial, o que lhes conferiria, por força de lei, caráter absolutamente impenhorável, conforme disposto nos incisos IV e X do art. 833 do CPC. Afirma que apresentou nos autos holerite, extrato bancário e comprovantes de empréstimos consignados, documentos que, segundo sua ótica, seriam suficientes para vincular os valores bloqueados à sua remuneração como servidora pública.

O recorrido, por sua vez, argumenta que a agravante não apresentou qualquer extrato bancário detalhado que demonstrasse o fluxo financeiro necessário para a comprovação da origem dos valores. Ressalta que os documentos colacionados se referem a períodos distintos e não guardam relação com o momento da constrição judicial, ocorrida em 10/12/2024. Argumenta que a agravante incorre em contradição ao alegar, ao mesmo tempo, que os valores seriam oriundos de salário e de empréstimos bancários. Defende, portanto, a manutenção da decisão recorrida.

Passo ao exame das teses recursais.

De plano destaco que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual
ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos
:

“Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual,
verifico que não restam configurados os pressupostos autorizativos para concessão do efeito pretendido
.

No caso em análise, a agravante alega que os valores bloqueados judicialmente em sua conta corrente seriam oriundos de verba salarial, invocando, com isso, a aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Todavia, a documentação acostada aos autos mostra-se absolutamente insuficiente para sustentar tal alegação.

Com efeito, a agravante apresenta apenas: (i) um holerite referente à competência de outubro de 2024, e (
ii
) dois contratos de empréstimo consignado, um datado de abril de 2021 e outro de agosto de 2024. Nenhum desses documentos permite afirmar, com o grau de certeza exigido, que os valores efetivamente existentes na conta corrente no momento da constrição – realizada em 10/12/2024 – tenham origem exclusivamente salarial.

Ademais, não foi apresentado sequer um extrato bancário detalhado das movimentações financeiras da agravante que pudesse evidenciar o ingresso de salários na conta corrente ou, ainda, o nexo direto entre tais valores e o numerário constrito. Em ausência de prova efetiva, não se pode acolher a alegação genérica de que a totalidade dos valores seria impenhorável por natureza salarial.

Tal entendimento está em absoluta consonância com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados recentes:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. MONTANTE INFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. PENHORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. PATRIMÔNIO DESTINADO A ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. CABE AO CREDOR O ÔNUS DE COMPROVAR A MÁ-FÉ, ABUSO DE DIREITO OU FRAUDE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL E INCOMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA N. 284 DO STF. POR ANALOGIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1.
A garantia de impenhorabilidade do montante de até 40
salários mínimos
é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (REsp 1.677.144/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, D
Je
de 23/5/2024).

2. Na medida em que não foi comprovada que a quantia penhorada constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, deve ser mantida a constrição, por se tratar de mera alegação genérica desprovida de qualquer elemento probatório.

3. Além disso, a adoção de entendimento diverso por esta Corte quanto à natureza da verba constrita demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado a teor da Súmula n. 7 do STJ.

4. A ausência de expressa indicação de artigos de lei tidos por violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais, colhendo-se, por analogia, o óbice da Súmula n. 284 do STF, pois o recurso especial é de fundamentação vinculada.

5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.774.351/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A Corte Especial entendeu pela interpretação restritiva da impenhorabilidade, firmando entendimento de que a garantia da impenhorabilidade, limitada a 40 (quarenta) salários mínimos, é aplicável automaticamente ao montante depositado exclusivamente em caderneta de poupança, admitindo-se sua extensão a importâncias mantidas em
conta-corrente
ou quaisquer outras aplicações financeiras, desde que comprovado, pela parte atingida pelo ato constritivo, que os valores constituem reserva de patrimônio destinado à subsistência sua e de sua família. Nesse sentido: REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/2/2024,
DJe
de 23/5/2024.

1.1. A Corte a quo não divergiu de tal orientação, porque condicionou o reconhecimento da impenhorabilidade aqui referida à prova de que o montante constrito na
conta-corrente
da parte agravante era necessário para seu mínimo existencial.

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

3.1. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir pela ausência de comprovação de que o valor bloqueado na
conta-corrente
constituía reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial da parte agravante. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.567.118/SC, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.)

Ainda segundo o mesmo precedente, “na medida em que não foi comprovado que a quantia penhorada constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, deve ser mantida a constrição, por se tratar de mera alegação genérica desprovida de qualquer elemento probatório”.

Portanto, à míngua de prova cabal da origem salarial dos valores bloqueados, e considerando que a agravante não logrou demonstrar qualquer risco concreto de dano irreparável decorrente da constrição judicial, impõe-se o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, ante a ausência dos pressupostos legais exigidos para a concessão da medida.

Portanto, inexiste demonstração dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o deferimento da tutela de urgência ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Destaca-se, por fim, que a presente análise é realizada em juízo de cognição sumária, própria das medidas de urgência, não vinculando o exame de mérito que será oportunamente realizado, após apresentação de defesa, quando então será possível aferir com maior profundidade os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto,
INDEFIRO a concessão do pedido de efeito suspensivo postulado pela parte agravante.
”

Em outras palavras, a impenhorabilidade de valores, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, exige demonstração inequívoca de que os montantes atingidos pela constrição possuem natureza alimentar ou se destinam à subsistência da parte executada e de sua família. Ocorre que, conforme se depreende da análise do acervo probatório, não há nos autos comprovação suficiente para caracterizar a origem salarial dos valores penhorados.

Consoante consignado na decisão de ID. 286849897, a agravante apresentou apenas um holerite referente à competência de outubro de 2024 e dois contratos de empréstimos consignados, datados de abril de 2021 e agosto de 2024, respectivamente. Nenhum desses documentos comprova, com o grau de certeza exigido, que os valores bloqueados na data da constrição – 10/12/2024 – decorrem de salário ou que estejam depositados em caderneta de poupança até o limite legalmente protegido.

Ademais, a agravante não apresentou extrato bancário detalhado, capaz de revelar o vínculo direto entre os valores constritos e a suposta natureza impenhorável. Como ressaltado na decisão monocrática, “não se pode acolher a alegação genérica de que a totalidade dos valores seria impenhorável por natureza salarial”, sendo indispensável a demonstração precisa da origem dos recursos em cada instituição financeira.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, que, inclusive, é reproduzida na decisão recorrida, segundo a qual:

“A garantia de impenhorabilidade do montante de até 40
salários mínimos
é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou qualquer outra aplicação financeira, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial.” (REsp 1.677.144/RS, Corte Especial, rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
23/05/2024)

Ressalto, ainda, que não cabe a esta instância revisora, em sede de agravo de instrumento, suprir deficiências probatórias ou presumir fatos que a parte deixou de comprovar. A jurisprudência é clara ao estabelecer que a impenhorabilidade não se presume e que cabe à parte executada o ônus de demonstrar de forma cabal o preenchimento dos requisitos legais, o que não se verifica neste caso.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão fustigada em sua integralidade.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025